Tribunal: TJDFT
Processo: 0726799-92.2022.8.07.0003
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2024-12-30

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. EFEITO SUSPENSIVO. AUSÊNCIA DE REQUISITOS. PRESSUPOSTOS DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO DO PROCESSO. CITAÇÃO NÃO APERFEIÇOADA. DESCUMPRIMENTO DE DETERMINAÇÃO JUDICIAL. INTIMAÇÃO PESSOAL DESNECESSÁRIA PARA DAR ANDAMENTO AO FEITO. ART. 485, IV DO CPC. SENTENÇA MANTIDA.
1. O recurso de apelação contra a sentença em ação de busca e apreensão possui efeito devolutivo (art. 3o, § 5o, do Decreto-lei 911/69). O efeito suspensivo pode ser concedido caso atendidos os requisitos do art. 1.012, § 4o, do CPC, o que não ocorre no caso.
2. A localização do veículo e a citação da parte ré configuram pressupostos de desenvolvimento válido do processo.
3. A instituição financeira autora não adotou medida efetiva para localização do veículo da parte ré, uma vez que se manteve inerte diante da determinação judicial.
4. A necessidade de intimação pessoal da parte para impulsionar o feito em 5 (cinco) dias úteis não aplica in casu, porquanto a sua incidência encontra-se restrita às hipóteses dos incisos II e III, do artigo 485 do Código de Processo Civil.
5. Apelo desprovido.